Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721438-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP AGRAVADO: ROGERIO SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP em face de decisão proferida nos autos no 0009320-28.2016.8.07.0007, em que litiga contra ROGERIO SOUSA LIMA. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos deduzida pela executada, ora agravante, homologando o valor apurado a título de honorários advocatícios. Fundamentou que (ID92938924): “É cediço que e o título judicial transitado em julgado que determina os parâmetros que devem ser observados na ação de cumprimento de sentença. Uma vez que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fora fixada como sendo o valor atualizado da causa (ID 56860236 e 56860426), revela-se que a correção monetária, que implicará nos cálculos dos honorários, deva ter por termo inicial a data do ajuizamento da demanda. É o que prescreve o Enunciado no 14 da Súmula do STJ: ‘Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. Ademais, o artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa – como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (11% sobre o valor atualizado da causa) –, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão. Portanto, REJEITO a impugnação aos cálculos deduzida pela parte executada GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, por consequência, HOMOLOGO cálculos relativos aos honorários advocatícios de ID 89701174.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos (ID94194489): “A embargante afirma que a decisão ID 92938924 é omissa, uma vez que não houve a apreciação do excesso de execução, tampouco a litigância de má-fé. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Com efeito, decisão embargada apreciou de maneira pormenorizada as questões delineadas nas petições de ids 91836792 e 92745504, não havendo qualquer vício de omissão na referida decisão, ou seja, houve a análise exclusivamente da controvérsia relativo à data de incidência dos juros e correção monetária dos honorários de sucumbência. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” Nesta sede, a agravante alega que a decisão é citra petita. Afirma que o juízo agravado deixou de julgar propriamente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada, assim como deixou de arbitrar honorários sucumbenciais relativos a esta fase processual e apreciar o pedido de litigância de má-fé. Sustenta que houve nítida negativa de prestação jurisdicional. Requer seja declarada a nulidade do pronunciamento agravado, assim como analisado o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3o, III, CPC, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o agravado em honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor do cumprimento de sentença proposto, além de custas e, ainda, aplicando-lhe a pena de litigância de má-fé (ID27004172). Não foram apresentadas contrarrazões (ID27735024). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 06/08/2021 foi prolatada sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. Confira-se (ID99575246): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ROGERIO SOUSA LIMA em desfavor de GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP, BRASVALLE COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA. - ME. A executada cumpriu a obrigação, sobretudo comprovou o pagamento do débito, por meio do depósito de ID 99345696 e 99345697, requerendo, assim, a extinção do feito. A exequente anuiu com o valor do depósito, requerendo a liberação da quantia em seu favor. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a informação relativa ao pagamento da obrigação, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. Posto isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado, uma vez que o pagamento foi realizado dentro do prazo para cumprimento voluntário. Expeça-se ofício de transferência dos valores relativos aos depósitos de ID 99345696 e 99345697, em favor da parte credora, para conta bancária indicada na petição de id 99360695, observados os poderes de seu advogado, independentemente do trânsito em julgado. Nada mais havendo a prover, ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (1a Turma Cível, 07187423620188070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 01/07/2019) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator